Tribunal: STF
Processo: RE 843455
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PREFEITO AFASTADO POR DECISÃO DO TRE. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO.



    1. As hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares. Eleição suplementar marcada para menos de seis meses do afastamento do prefeito por irregularidades. 



    2. Recurso improvido.